Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CESSAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença de decretação de extinção de cumprimento de sentença. 1.1. Recurso aviado pela parte autora a fim de que seja revogado o benefício da justiça gratuita, e que seja condenado o apelado a pagar as custas judiciais e os honorários advocatícios sucumbenciais. 1.2. Aduz que o requerido aufere, desde 01/04/2017, o valor mensal de R$ 1.500,00 a título de aluguel do imóvel do qual supostamente seria proprietário, o qual possui valor estimado em R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

2. Gratuidade de justiça. O art. 99, § 2o, do CPC, estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido justiça gratuita quando for evidente “a falta dos pressupostos legais para a concessão”. E o § 3o, do mesmo dispositivo, é expresso ao determinar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. No caso, ao exame dos elementos de convicção constantes do processo, vê-se que o apelado juntou aos autos declaração de hipossuficiência e declarações de imposto de renda 2.2. Como bem asseverou o Juízo na sentença, a parte autora não rebateu os elementos de prova juntados pelo réu. 2.3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para a manutenção da gratuidade de justiça.

3. Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.

4. Apelação improvida.